Tribunal: TJMT
Processo: 1005799-83.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005799-83.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 841.345.261-91 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONDENAÇÃO EM DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO - CONDENAÇÃO EM DANO MORAL - SENTENÇA PROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELO BANCO – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGADA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO BANCO – CONTRATO NÃO JUNTADO NOS AUTOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS – TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA SOBRE OS VALORES COBRADOS – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – NÃO APRESENTADO QUALQUER DOCUMENTO QUE ENQUADRE A CONDUTA DO BANCO COMO ERRO JUSTIFICÁVEL – REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL - IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOS. 1 não há falar em ilegitimidade passiva do Banco que efetivamente recebeu os valores, conforme consta em extrato de INSS juntado pelo autor. 2.
ante a não apresentação de qualquer documento pelo Banco referente ao negócio jurídico firmado com o Requerido, sequer é possível afastar a má-fé ou enquadrar a conduta em erro justificável que implique na devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples
3.
tratando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, perfeitamente aplicável a indenização por danos morais
in repsa,
atentando-se para o princípio da razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento do valor. Destarte, entendo como plenamente atendido o referido binômio para a quantia de R$ 5.000,00 arbitrada pelo Magistrado do juízo singular

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. no 1005799-83.2021.811.0003), ajuizada por LUIZ PEDRO DE ALMEIDA contra o apelante, julgou procedente o pedido inicial, declarando inexistente o débito constante no contrato no 319516274-2, objeto da lide e condenando o réu “
a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); bem assim, a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado na conta corrente da requerente, no que pertine ao contrato objeto da lide
” (cf. Id. no153933365).

O Banco/apelante alega, preliminarmente, que é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, porque “
o contrato discutido nos autos foi celebrado e recomprado pelo Banco Pan S/A”.

No mérito, sustenta a legalidade da pactuação do contrato, afirmando que o empréstimo foi formalizado corretamente com o consentimento expresso da parte Recorrida, que estava ciente da proposta no momento da contratação. Alega, também, que o lapso entre o início das cobranças e o ajuizamento da ação importa em aceitação tácita pela requerente/apelada. Além disso, aduz, que, ao contrário do que afirma a requerente/apelada, não houve qualquer tentativa de solução em via administrativa pela requerente/apelada. Ademais, sustenta que o abalo moral suportado pela requerente não passa de mero aborrecimento, devendo ao menos sofrer redução. Por fim, alega inexistência de danos materiais e ausência de comprovação de má-fé que implique a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Pede, então, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ou, que seja chamado o Banco Pan para responder solidariamente; subsidiariamente, que seja reformada a sentença a fim de que o contrato seja considerado válido e os danos morais e materiais sejam afastados; ou, que seja abatido da condenação os valores depositados em conta corrente do Autor, com a devolução na forma simples ante inexistência de má-fé, com a redução dos danos morais (cf. Id. no 153933367).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 153933371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de outras provas além das constantes dos autos, na forma do art. 355, I, do CPC.

O entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4a T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

As primeiras questões a serem enfrentadas, cingem-se nas preliminares aduzidas pelo demandado.

Analisando a questão da legitimidade da parte, colho na doutrina, importante lição de Humberto Theodoro Júnior, que em sua obra "Curso de Direito Processual Civil", 41. ed, v. I, p. 57, ensina:

"Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende atuar dita tutela (réu). Mas, para que o provimento de mérito seja alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorre o processo se extinguirá sem julgamento do mérito" (art. 267, VI).”

Ainda, atento ao mais preciso conceito processual, Moacir Amaral Santos, em suas "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil" (5a edição, vol. I, pg. 146) diz que:

"... legitimados ao processo são (...) os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão."

Assim sendo, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.

No caso dos autos, percebe-se que a requerida consta como fornecedora dos serviços contratados pelo autor, restando caracteriza sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

O objeto da lide cinge-se no ressarcimento dos danos descritos na inicial, ao argumento de inexistência de relação jurídica entre as partes, relativo ao contrato no 319516274-2, bem como a repetição de indébito.

A reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica na doutrina e na jurisprudência, mormente após o advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 05.10.88 (art. 5o, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o no 37, pelo STJ.

Como observa Aguiar Dias, citado pelo Des. Oscar Gomes Nunes do TARS:

"a reparação do dano moral é hoje admitida em quase todos os países civilizados. A seu favor e com o prestígio de sua autoridade pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, afirmando que não é possível, em sociedade avançada como a nossa, tolerar o contra-senso de mandar reparar o menor dano patrimonial e deixar sem reparação o dano moral."[1]

Importante ter-se sempre em vista a impossibilidade de se atribuir equivalente pecuniário a bem jurídico da grandeza dos que integram o patrimônio moral, operação que resultaria em degradação daquilo que se visa a proteger.[2]

Caio Mário, apagando da ressarcibilidade do dano moral a influência da indenização, na acepção tradicional, entende que há de preponderar:

"um jogo duplo de noções: a- de um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta..."[3]

E acrescenta:

"na ausência de um padrão ou de uma contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização..."[4]

Os pressupostos da obrigação de indenizar, seja relativamente ao dano contratual, seja relativamente ao dano extracontratual, são, no dizer de Antônio Lindbergh C. Montenegro:

"a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil"[5]

No caso dos autos, restou incontroverso que a instituição financeira requerida efetuou desconto da aposentadoria do demandante, em razão de débitos oriundos de contrato de empréstimo consignado, o qual o autor alega desconhecimento.

Considerando que o autor sustenta jamais ter efetuado qualquer tipo de contrato de empréstimo com a instituição financeira ré, caberia a esta comprovar a inexistência de fraude in casu, o que não ocorreu. Vê-se que tal atitude do réu configura um defeito na prestação de serviços, não podendo este imputar ao consumidor o ônus pelo prejuízo sofrido.

Até porque, diante da negativa do demandante, quem tem o ônus de demonstrar a existência do débito e o não pagamento é a parte ré, vez que somente esta possui tal elemento probatório.

E nem se argumente que seria do requerente o ônus da prova da inexistência de relação jurídica entre ele e a instituição financeira requerida. Afinal, seria impossível comprovar inexistência da contratação que deu origem aos descontos na aposentadoria, eis que se trata de prova de fato negativo, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de "prova diabólica".

A propósito: (...)

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi:

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial."[6]

Ante a ausência de prova de prestação do serviço e sua contratação, fica claro que a cobrança feita pelo demandado, é indevida, por se referir a produto/serviço não contratado.

Assim, não é aplicável ao caso em análise a hipótese do art. 14, § 3o, II do CDC, que reza:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3o - o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Nesse sentido, sendo inviável ao postulante produzir prova negativa, no sentido de que jamais contratou empréstimo com o demandado, tenho que este último deve responder civilmente pelos riscos do negócio e por ser negligente.

Não há dúvida, portanto, que a parte ré agiu com negligência, ao efetuar cobranças indevidas do beneficio previdenciário da parte autora, a sua revelia.

Cumpre chamar a atenção para o fato de que, sempre que se oferece a alguém um meio de proteção mais efetivo de seus direitos, o beneficiário deve utilizá-lo com responsabilidade e lealdade, sob pena de se tornar infrator da lei, com nítida inversão das posições jurídicas anteriormente ocupadas pelas partes.

A boa-fé objetiva é princípio basilar de nosso ordenamento jurídico, que impõe às partes de qualquer relação jurídica agirem, umas em relação às outras, com total transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à confiança que nelas foi depositada.

Por outro lado, não há que se falar em fato de terceiro, para excluir a culpa da requerida, vez que, para eximir-se de qualquer responsabilidade, rompendo o nexo causal, são necessárias as características semelhantes ao caso fortuito ou à força maior, sendo imprevisível e inevitável, o que não se evidencia in casu.

Leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"Quando, no entanto, o ato de terceiro é a causa exclusiva do prejuízo, desaparece a relação de causalidade entre a ação ou a omissão do agente e o dano. A exclusão da responsabilidade se dará porque o fato de terceiro se reveste de características semelhantes às do caso fortuito, sendo imprevisível e inevitável. Melhor dizendo, somente quando o fato de terceiro se revestir dessas características, e, portanto, equiparar-se ao caso fortuito ou à força maior, é que poderá ser excluída a responsabilidade do causador direto do dano."[7]

No tocante ao quantum indenizatório, há de se primar pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização, sendo que, é necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

É certo que inexiste um parâmetro legal para se quantificar o valor de uma indenização por dano moral. A indenização, em casos tais, atende a função de desestimular o autor do dano de praticá-lo novamente. A fixação da reparação é tarefa atribuída ao julgador, o qual há que se basear nas peculiaridades do caso concreto atendendo a alguns parâmetros, quais sejam: a posição social do autor, o grau de culpabilidade do réu, as consequências do ato danoso e o caráter sancionador, pois a compensação da vítima deve ter um sentido punitivo ao lesionador.

Não se pode esquecer que a indenização não pode representar enriquecimento injustificado do ofendido, mas também deve atender ao caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, e atender ainda à natureza reparatório-compensatória que deve sempre informar as indenizações por dano moral, levando-se em consideração as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, atentando à gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, repercussão do fato e, capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

Ao passo que afasto o valor pleiteado pelo autor, arbitro os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A quantia ora arbitrada atende, satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento do demandante, e representando sanção à parte requerida, de forma que agirá de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar seus clientes.

Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Ratifico a liminar concedida nos autos. Declaro inexistente o débito constante no contrato no 319516274-2, objeto da lide. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o réu a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); bem assim, a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente da requerente, no que pertine ao contrato objeto da lide. Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento pelo índice do INPC (IBGE). Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida, no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”.

Preliminarmente, o Banco alega que é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, porque
“
o contrato discutido nos autos foi celebrado e recomprado pelo Banco Pan S/A
”.

Sem delongas, não há falar em ilegitimidade passiva do Banco que efetivamente recebeu os valores, conforme consta em extrato de INSS juntado pelo autor (cf. Id. no 153933308).

Por conta disso, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, o Banco, não apresentou cópia do instrumento contratual, bem como, não apresentou cópia dos comprovantes de transferência dos valores, de modo que não há como afirmar que o autor detinha conhecimento das condições pactuadas. Em todo caso, ante a não apresentação de qualquer documento pelo Banco referente ao negócio jurídico firmado com o Requerido, sequer é possível afastar a má-fé ou enquadrar a conduta em erro justificável que implique na devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Portanto, resta manter a conclusão sentencial de inexistência de relação jurídica em relação aos valores descontados e a devolução dos mesmos, em dobro. Em outro norte, quanto à possibilidade de compensação dos valores transferidos, seria perfeitamente viável, caso houvesse a mínima comprovação pelo requerido/apelante de que foi realizada a transferência de valores para a conta corrente do requerente/apelado.

Neste tear, como o Banco não logrou êxito em comprovar quaisquer das possibilidades pretendidas, mormente, pois, não efetuou a juntada de qualquer documento que cumpra o papel de provar a validade do negócio jurídico realizado com o requerente/apelado, irretocável o entendimento do juízo singular.

Resta, portanto, avaliar o montante arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais.

Alega o apelante que o abalo moral suportado pela Apelante não passa de mero dissabor/aborrecimento. Ora, tratando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, perfeitamente aplicável a indenização por danos morais
in repsa,
atentando-se para o princípio da razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento do valor. Destarte, entendo como plenamente atendido o referido binômio para a quantia de R$ 5.000,00 arbitrada pelo Magistrado do juízo singular.

Novamente, escorreito o entendimento sentencial.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO –INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE A PARTE AUTORA TENHA CONTRAÍDO O DÉBITO DISCUTIDO, ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSENCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS E FATURAS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO Da inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - recurso DESProvido.
Não havendo nos autos fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelada, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, inexistindo elementos probatórios de que a parte Autora tenha contraído o débito ora discutido, oriundo de cartão de crédito consignado, vez que o banco não apresentou seus extratos/faturas, e, já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer a condenação arbitrada pela sentença.

Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria da autora, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação
(
destaquei
). (RAC 1001539-43.2020.8.11.0020 – 1a Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 28/03/2023 - Publicado no DJE 05/04/2023)

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023